Tribunal: TJMT
Processo: 1014534-69.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014534-69.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAQUELINE MARIA DA SILVA BEZERRA - CPF: 956.870.091-91 (RECORRENTE), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), MATI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 24.451.083/0001-01 (RECORRIDO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – ATRASO NA ENTREGA E VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 136668358, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.234,70 (dois mil e duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos)
a título de
danos materiais
,
devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que a importância de 15% (quinze por cento) do valor dos móveis é ínfimo para compensá-la pela má prestação do serviço da reclamada.

Ainda, afirma que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.

Ao final, pugna pela majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais e materiais.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
15/10/2020
, firmou junto à reclamada contrato de aquisição de móveis planejados para a cozinha, além da mesa e painel da sala, com rack e porta, no valor de
R$ 14.898,00 (quatorze mil e oitocentos e noventa e oito reais),
para a entrega no prazo de 20 (vinte) dias.

No entanto, somente em
02/12/2020
fizeram a entrega de alguns materiais, iniciando a montagem dos móveis em
05/12/2020
, sendo constatado pela autora diversos vícios na prestação do serviço, tais como, corte errado do móvel para a fiação da instalação do forno (furo desregular); armário suspenso do canto que ficou com acabamento péssimo; prateleira do balcão embaixo da cuba que teve que ser cortada para instalação da pia, devido informação equivocada do tamanho para compra da cuba, o corte muito grosseiro e sem nenhum acabamento.

Ainda, informa que a profundidade da prateleira do home da sala não condizia com o projeto e se fazia desproporcional ao espaço físico disposto, sendo que após tentarem corrigir ficou pior pela falta de acabamento, permanecendo o painel totalmente torto.

Sustenta que, além do atraso na entrega dos móveis, o serviço contratado não foi prestado adequadamente, ficando muito aquém do esperado.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.234,70 (dois mil e duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos)
a título de
danos materiais
,
devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Inconformada com a decisão singular,
a recorrente sustenta que a importância de 15% (quinze por cento) do valor dos móveis é ínfimo para compensá-la pela má prestação do serviço da reclamada.

Ainda, afirma que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de
danos morais e materiais
,
decorrente da falha na prestação do serviço da reclamada, no que concerne aos móveis planejados adquiridos pela autora
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória a título de
danos morais
.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, vê-se que a decisão singular determinou a incidência de juros de mora a contar do arbitramento. Contudo,
os juros sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art.
405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Ainda, considerando a falha na prestação do serviço da demandada, entendo razoável o ressarcimento do valor de
R$ 2.234,70 (dois mil e duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos),
referente ao abatimento de 15% (quinze por cento) do valor pago, estando em conformidade com o art. 20, III, do CDC.

Desse modo, entendo devida a indenização pelos danos materiais suportados, conforme consignado na decisão singular.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022